Tribunal: TJDFT
Processo: 0723699-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723699-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO, NIVIAN PAULA BARROS VIANA BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela empresa ré/reconvinte, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional. É a síntese do que interessa. DECIDO. Por meio do Ofício de ID 73072684 e documento que o acompanha, o d. Juízo "a quo” comunica ter revogado a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça postulada pela empresa ré/reconvinte. A superação da decisão agravada importa na perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, na prejudicialidade do agravo de instrumento. Com a mesma compreensão, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual considerou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada e do levantamento da penhora anteriormente determinada. 2. Diante da reconsideração da decisão recorrida e do levantamento da penhora com expedição de alvará resta evidente a perda de interesse recursal do agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1145450, 07137875920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator